Tribunal: TJDFT
Processo: 0728114-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal interposto por JANAINA ELISA BENELI (agravante/exequente) em face da decisão (ID 200100165, dos autos de origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700813-63.2018.8.07.0008, movido em face de KASSIO RODRIGUES ALVES (agravada/executada), por meio da qual foi indeferido o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (Teimosinha). Todavia, em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 207514079 dos autos de origem), que homologou acordo celebrado entre as partes. Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que extinguiu a ação de despejo cumulada com cobrança, com exame do mérito, na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe.